Tribunal: TJMT
Processo: 1008291-57.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-09
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Vistos etc,
Impetrou-se em favor de Robson Lima De Souza, o Habeas Corpus no. 1008291-57.2021, sem pedido liminar, contra ato do Juízo da 3a Vara Criminal de Sinop/MT., que indeferiu seu pedido para alteração da data-base para o cálculo de benefícios na Execução Penal, a fim de fixar a data da última prisão (Id. 87118457).
Em decisão monocrática anexada sob Id. 87337480 declarei extinta a ação mandamental sem julgamento de mérito, ante a cabal inadmissibilidade da via eleita para a discussão do tema.
Inconformado, Robson manejou este Agravo Regimental sustentando que o writ é cabível porque “o agravante está impedido de progredir de regime, com utilização da data-base correta para cálculo de progressão, por flagrante ilegalidade praticada pelo Juízo de Primeiro Grau, podendo, assim, ser admitido o habeas corpus ou, até mesmo, ser concedida a ordem de ofício, ainda que não fosse o caso de conhecimento da presente ação constitucional” (Id. 88084493).
Em contrarrazões, a PGJ pugnou o provimento do agravo (Id. 89338995).
É o relatório.
Decido.
Extrai-se dos autos que o agravante cumpre pena unificada de 31 anos de reclusão (PEP no. 7125-11.2011.8.11.0015) e está preso ininterruptamente desde 20.9.2010 (data da última prisão).
No primeiro grau de jurisdição, pleiteou que fosse considerada como termo inicial para fins de concessão de benefícios na execução penal, a data da sua última prisão, contudo, o Juízo a quo indeferiu o pedido. Para tanto, destacou a decisão do STJ, no Recurso Especial no 1.566.345 – MT, em que se deu provimento ao recurso especial manejado pelo MP e fixou em desfavor do agravante, a data do trânsito em julgado da última condenação como marco inicial para deferimento de benefícios (Id. 87118467 - Pág. 48/50).
Contra o indigitado decisum, a defesa impetrou o Habeas Corpus no. 1008291-57.2021, que declarei extinto sem julgamento de mérito por inadequação da via eleita.
Entrementes, apesar da decisão de primeiro grau ser atacável por meio de recurso de agravo em execução penal, de fato, nota-se que a ordem de habeas corpus, in casu, deve ser concedida de ofício, motivo pelo qual, reconsidero a decisão monocrática sob Id. 87337480.
Malgrado a existência de decisão da Corte Superior, fixando como termo inicial para deferimento de benefícios da execução a data do trânsito em julgado da última condenação, nota-se que se trata de decisum monocrático exarado em 19.11.2015, tempo em que havia divergência no entendimento dos tribunais pátrios acerca do tema.
No entanto, o entendimento sobre a matéria foi sedimentado pela Terceira Seção do STJ, que no julgamento do Recurso Especial no. 1.557.461, decidiu que “(...) A alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios, em razão da unificação das penas, não encontra respaldo legal. Portanto, a desconsideração do período de cumprimento de pena desde a última prisão ou desde a última infração disciplinar, seja por delito ocorrido antes do início da execução da pena, seja por crime praticado depois e já apontado como falta disciplinar grave, configura excesso de execução. (...)” (REsp 1557461/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 15/03/2018).
De fato, a legislação pátria não contempla, expressamente, a alteração do marco inicial para fins de cômputo de benefícios penais. Tal lacuna, entretanto, não impede que o julgador se valha de outros métodos interpretativos, como o teleológico e o sistemático, para chegar à data-base.
Partindo dessas premissas e aliado à sabença de que a execução penal também é pautada no princípio constitucional da individualização da pena, nos termos do art. 5o, inc. XLVI, da CF, há de se frisar que a inexistência daquela previsão não pode ser tomada em desfavor do apenado.
Com efeito, a teor do que se extrai da interpretação teleológico-sistemática da norma elencada no art. 127 da LEP, entendo que o dies a quo para contagem do interstício necessário à concessão de benefícios em sede de execução penal deve ser aquele em que ocorreu o evento ensejador da regressão de regime. No caso dos autos, a data em que o agravado foi preso pela prática de novo crime.
Não bastasse, o art. 118, I, daquele diploma é claro ao dispor que está sujeito a regime mais severo, o condenado que praticar fato definido como crime doloso. E sendo tal elemento, o bastante para desencadear a regressão de regime, com mais razão o é, para ser considerado como marco inicial da interrupção do novo período aquisitivo à concessão de benefícios próprios da execução penal.
Outro não é, aliás, o entendimento adotado por esta Colenda Terceira Câmara Criminal, in litteris:
“(...) Esta Câmara, aliando-se ao entendimento firmado nas Turmas que compõem a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1557461/SC, firmou posicionamento que a alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios, em razão da unificação das penas, não encontra respaldo legal. Correta está a decisão que firma como marco inicial para a concessão de novos benefícios ao reeducando a data da última prisão.” (N.U 1004938-09.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/06/2021, Publicado no DJE 05/07/2021)
“(...) Com escopo de alinhar-se ao novel entendimento externado pela Terceira Seção do c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 155.7461/SC e do HC 381.218/MG, é que se desacolhe a pretensão ministerial de correspondência da data-base para concessão dos benefícios executórios à data do trânsito em julgado da última condenação proferida em desfavor do reeducando, porquanto tal providência não encontra respaldo legal e, por isso, sobrevindo o trânsito em julgado de nova condenação no curso da execução penal, o termo a quo permanece sendo a última prisão do reeducando. 2. Agravo conhecido e desprovido.” (N.U 0015287-06.2014.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/10/2019, Publicado no DJE 03/10/2019)
Nesse contexto, deixo de conhecer o Habeas Corpus ante a cabal inadmissibilidade da via eleita para a discussão do tema abordado na inicial, contudo, de ofício, concedo ordem de Habeas Corpus para fixar em favor de Robson Lima De Souza, a data da sua última prisão como marco inicial para concessão de benefícios inerentes à execução penal.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada como coatora, que deverá prestá-las com observância rigorosa ao prazo legal respectivo e às prescrições pertinentes à matéria constantes da CNCGJ.
Em seguida, à remessa das informações judiciais, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça e voltem-me os autos conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 9 de julho de 2021.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator